Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO. EVENTO CLIMÁTICO PREVISÍVEL. DISTRIBUIÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 1995232, proferido em sede de apelação cível, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a condenação imposta à embargante em ação de indenização por danos materiais decorrentes de falhas na execução de serviços de retelhamento em condomínio, reconhecendo a culpa concorrente das partes na proporção de 70% para a ré e 30% para o condomínio.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada excepcionalidade do evento climático como excludente de responsabilidade; (ii) verificar se houve obscuridade quanto aos critérios jurídicos e fáticos utilizados para fixar a proporção de responsabilidade entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. A omissão não se configura quando o acórdão enfrentou expressamente a alegação de força maior, afastando-a com base na previsibilidade das chuvas e na ausência de medidas preventivas adequadas por parte da empresa contratada.
5. A decisão embargada deixou claro que o contrato foi celebrado em período chuvoso e que a atividade de retelhamento exigia planejamento e controle de riscos, sendo a empresa prestadora de serviços a principal responsável pela segurança da execução.
6. O percentual de 70% de responsabilidade atribuído à embargante decorreu de juízo de valor fundado na sua expertise técnica, na posição de controle da atividade e na análise das condutas atribuídas a ambas as partes, o que afasta a alegada obscuridade.
7. A divergência da parte embargante com os fundamentos adotados não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.